Tribunal: TJDFT
Processo: 0724893-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, inexiste abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente. Em juízo de cognição não exauriente, não havendo elementos que evidenciem a abusividade na autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar.
2. Conforme cediço, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Assim, dos elementos materiais que instruem os autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, conforme requerido pela parte agravante, necessário portanto a participação da parte contrária com realização exauriente do contraditório no processo de origem para se obter uma decisão equânime.
3. Destarte, não havendo nenhuma mácula nos negócios jurídicos livremente pactuados, e tendo o recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, deve prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.